Tribunal: TJBA
Processo: 0572169-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572169-22.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARIA ANGELICA FERNANDES BASTOS

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EFEITOS INFRINGENTES - REANÁLISE DE MATÉRIA E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Não há omissão ou contradição no Acórdão embargado, que apreciou suficientemente as questões suscitadas, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

3. A pretensão do embargante se traduz em rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. O mero prequestionamento da matéria para fins recursais não justifica a oposição dos Embargos de Declaração quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

5.
Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572169-22.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA ANGELICA FERNANDES BASTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.